Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-35.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006335-35.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO - CPF: 004.107.661-35 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDJOICE ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DIREITO A REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO - TERMO DE CONSTATAÇÃO - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE POLICIAL -
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
- JULGADOS STJ E TJMT - REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA - SEMIABERTO MANTIDO - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC no 95316/AL).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017)

Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora condenado à pena
“privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos [...], a teor do art. 33, §2.o, alínea ‘c’, do Código Penal”
(TJMT, AP NU 0006979-48.2017.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006335-35.2021.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JOSÉ ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe NU
1006335-35.2021.8.11.0055
), que o condenou por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses

- art. 306 do CTB - (ID
180126396 - fls. 206/214
).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a fixação do regime aberto é suficiente para a retribuição e prevenção do delito”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto. (ID
180121202
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID
180121210 - fls. 259/265
).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso no artigo 306, do CTB, à pena de 07 meses de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa - Inconformismo defensivo - Requer a absolvição do acusado por não existirem provas de que ele conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada. Subsidiariamente, requer a modificação do regime de cumprimento para o aberto - Pleitos improcedentes - Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada - Sinais e sintomas do agente que comprovam alteração na capacidade psicomotora - Prova testemunhal - Manutenção do regime semiaberto, diante da reincidência do acusado, bem como em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID
182415692 - fls. 271/277
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na noite de 1o de julho de 2021, por volta das 19h30min, em via pública, mais precisamente na Rua 34 esquina com Rua 11-A, Vila Horizonte, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado José Roberto da Silva de Figueiredo, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada através da prova testemunhal e pelo auto de constatação de sinais de embriaguez.
[...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de José Roberto da Silva de Figueiredo como incurso no art. 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, e assim, requer o seu processamento na forma do art. 396 ss. CPP, com sua condenação ao final julgamento, e para tanto requer a intimação das seguintes testemunhas/informantes:
[...].
”
(
Rodrigo Ribeiro Domingues
, promotor de Justiça - ID
180126323 - fls. 72/73
)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A
MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações dos policiais militares, confissão extrajudicial declinada pelo réu, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, bem como, pelas declarações prestadas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente comprovada nos autos, haja vista que durante a persecutio criminis foram reunidos elementos probatórios que confirmam que o réu pilotou veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica. [...]

Analisando detidamente os elementos probatórios contidos nos autos, constato que o delito caracterizado no artigo 306 da Lei no 9.503/97, restou sobejamente comprovado, eis que as testemunhas quando ouvidas em juízo, confirmaram que o acusado estava em visível estado de embriaguez e pilotando veículo automotor, bem como, o próprio acusado na Delegacia de Polícia relatou ter ingerido bebidas alcoólicas, razão por que, entendo deve ser prolatada sentença penal condenatória. [...]

Portanto, tendo por escopo a prova testemunhal produzida na oralidade instrutória, que, por sua vez, se encontra em total harmonia com as declarações extrajudiciais despendidas pelo próprio réu e auto de constatação, entendo que a procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, pois restou cristalinamente comprovado nos autos que o processado efetivamente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante disso, considerando a efetiva comprovação da materialidade, bem como, da autoria delitiva, a procedência da exordial acusatória é medida impositiva, com a consequente condenação do réu pela prática do ilícito penal nela descrito.

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Jose Roberto da Silva de Figueiredo, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 306 da Lei no 9.503/97. [...]

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2o, “c” do CP.
[...]”
(
Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza

de Direito - ID
180121200 - fls. 229/237
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 180126311 – fls. 21), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Bruno Roberto Batistão, policial militar (fls. 7/8) e Edjoice Alves de Souza, policial militar (fls. 9/10), e o apelante (fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policias militares Bruno Roberto Batistão (ID
180126392
) e Edjoice Alves de Souza (ID
180126392
), e da informante Rute Cândida de Oliveira Figueiredo (ID
180126392
), bem como o interrogatório do apelante (ID
180126392
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 1o.7.2021, por volta das 19h30min, em via pública [localizada a
rua 34, esquina com rua 11-A, Bairro Vila Horizonte, Município de Tangará da Serra/MT], o apelante conduzia sua motocicleta [Honda/Titan 150, cor vermelha, placas NUD3130], realizando manobras “zig-zag” , oportunidade na qual foi abordado pelos policiais militares
Bruno Roberto Batistão e Edjoice Alves de Souza, os quais constataram que
o apelante encontrava-se com a capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebidas alcóolicas (180126323 - fls. 72/73)

- Bruno Roberto Batistão e Edjoice Alves de Souza [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, relataram terem visualizado o apelante

pilotando uma motocicleta em “zig-zag”, durante a abordagem,
“
constatamos que ele estava visivelmente embriagado, com o comportamento alterado, fala desconexa, olhos avermelhados, exalando forte odor etílico e cheio de lesões no rosto, braços e joelhos, que ele alegou ter caiu de moto, por ter se envolvido em um acidente. No entanto, ele recusou de fazer o teste do etilômetro.
”
(ID
180126311
/
Relatório Mídias – ID 180126392
);

- Rute Cândida de Oliveira Figueiredo [informante], em Juízo na narrou que, o apelante
“estava bêbado, sentado na moto, mas não chegou a pilota-la”
(Relatório de Mídias - ID
180126392
).

- o apelante, perante a autoridade policial, confessou que
“
após sair de seu serviço pegou sua moto e saiu com destino a sua residência, contudo durante o trajeto resolveu parar em um bar, local onde

ingeriu várias doses de bebidas alcoólicas, sendo pinga com sucupira; depois pegou sua moto e quando trafegava com destino a sua residência foi abordado pelos policiais militares, os quais constataram que estava embriagado e o conduziram para Delegacia”
(ID
180126311
- fls. 15). Em Juízo, negou ter conduzido sua motociclete embriagado (Relatório de Mídias -
180126392
- fls. 195).

Dito isso, vejamos.

Conforme

o
Termo de
Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID
180126311
), subscrito pelos agentes públicos [Bruno Roberto Batistão e Edjoice Alves de Souza],
o apelante, na abordagem policial, demonstrou
“
agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, olhos vermelhos, vômitos, soluços, desordem nas vestes, hálito alcóolico”
.

Em Juízo, os sinais “notórios” de embriaguez, foram confirmados sob crivo do contraditório pelos agentes públicos [Bruno Roberto Batistão e Edjoice Alves de Souza].

Registre-se, ainda, que o apelante
confessou, na Delegacia de Polícia, que havia ingerido
“várias doses de bebidas alcoólicas, sendo pinga com sucupira”
, antes de conduzir a motocicleta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.8.2018).

Nesse quadro [declarações dos agentes policiais, Termo de Constatação de Embriaguez e confissão], a condução de veículo automotor, pelo apelante com capacidade psicomotora alterada, está comprovada.

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 2.3.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Em relação ao regime, tratando-se de réu reincidente [condenação por ameaça a 2 (dois) meses de detenção, transitada em julgado em 15.12.2015, nos autos de Ação Penal no 0016528-39.2015.8.11.0055], é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora condenado à pena
“privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos [...], a teor do art. 33, §2.o, alínea ‘c’, do Código Penal”
(AP. N.U 0006979-48.2017.8.11.0018, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Isto posto, preserva-se o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023